Tribunal: TJMT
Processo: 1029506-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029506-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Resgate de Contribuição, Capitalização e Previdência Privada, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO DE CAMPOS - CPF: 110.242.321-15 (AGRAVANTE), UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA - CNPJ: 95.611.141/0001-57 (AGRAVADO), ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB - CNPJ: 92.672.070/0001-04 (AGRAVADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), THANIA MARIA DUARTE E SILVA - CPF: 148.374.710-72 (ADVOGADO), VINICIUS LUDWIG VALDEZ - CPF: 564.314.900-10 (ADVOGADO), DANI LEONARDO GIACOMINI - CPF: 480.730.160-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DE PAGAMETNO DE ALVARÁ ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

“A execução poderá ser suspensa quando depender de julgamento de outra causa ou da declaração da existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, conforme dispõe o artigo 921, inciso I, c/c artigo 313, inciso V, alínea “a”, ambos do Código de Processo Civil. II. Não é prudente que se permita o prosseguimento da Ação de Execução sem que, antes, seja resolvida a questão contida na Ação Declaratória e nos Embargos à Execução, contornando-se, assim, a razoável possibilidade de tumulto processual. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-GO - AI: 02242969820178090000, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 06/08/2018, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/08/2018)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1029506-21.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO FRANCISCO DE CAMPOS

AGRAVADO: UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA, ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
JOAO FRANCISCO DE CAMPOS
contra decisão pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que em cumprimento de sentença
“
suspendeu indevidamente o pagamento de alvará expedido da quantia incontroversa vinculada ao processo, sob o único argumento de “prudência” para aguardar o trânsito em julgado da decisão nos autos do Agravo de Instrumento de n. 1010943-76.2023.811.0000 interposto pela Agravada APLUB, já julgado por essa Câmara e desprovido, mas que pende de julgamento do recurso de embargos de declaração do referido acórdão.”

Sustenta o agravante, em síntese, que
“
o feito de origem está em fase de cumprimento definitivo de sentença, após sentença condenatória transitada em julgado em que as requeridas, ora agravadas, foram condenadas solidariamente nos seguintes termos (...)Esclareça-se que o motivo pelo qual a ação foi ajuizada foi o fato de o ora agravante ter recolhido previdência privada em favor das agravadas por mais de 30 anos e, quando da oportunidade de usufruir da merecida e planejada aposentadoria, contando atualmente com 71 anos de idade, ter sido tolhido de seus direitos. O fato é que, realizado o pedido e a intimação das requeridas/agravadas para cumprimento voluntário de sentença, o prazo de 15 dias transcorreu sem que aportassem manifestação evidenciando o cumprimento nos autos, tampouco apresentando na ocasião a impugnação ao cumprimento de sentença. Em razão disso, o ora Agravante pleiteou por penhora SISBAJUD do valor atualizado da condenação, com incidência de correção monetária simples desde cada desembolso, e juros de mora a partir da citação, tendo por termo final a data que elaborou os cálculos. A penhora SISBAJUD foi integralmente satisfeita em face da Agravada UNIÃO SEGURADORA, com a constrição do valor de R$ 1.400.539,69 (um milhão, quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e nove centavos) em 27/01/2023. Nenhum valor ou bem da APLUB foi afetado. A partir de então, as agravadas passaram a lançar mão de diversos expedientes, desde simples petições, impugnação ao cumprimento de sentença e até embargos do devedor. Todas as tentativas de desconstituir a penhora e obter reconhecimento de nulidade foram rejeitadas, havendo o acolhimento de embargos de declaração pelo juízo de origem apenas para limitar a correção monetária e juros nos cálculos de cumprimento de sentença, decisão e fundamento este impugnados por este agravante mediante interposição do competente recurso de agravo de instrumento por esta parte, de n. 1020357-98.2023.8.11.0000, ainda pendente de julgamento por essa C. Câmara. A agravada APLUB, por sua vez, interpôs recurso de agravo de instrumento (n. 1010943-76.2023.8.11.0000) em que não foi concedido efeito suspensivo e que já teve o mérito julgado, com o desprovimento de sua pretensão recursal, pendendo de apreciação do recurso de embargos de declaração interposto do respectivo acórdão.”

Assevera, ainda, que
“Já a União Seguradora, única afetada pelo bloqueio de valores e estritamente contra quem a execução segue seu curso regular com efetividade, NÃO RECORREU, nada manifestou. A questão é que, após a decisão do juízo de origem em face da qual apenas o ora agravante e a agravada APLUB recorreram, o processo seguiu seu curso regular, já que o recurso da APLUB não foi recebido com efeito suspensivo, e o juízo determinou o refazimento dos cálculos para cumprimento de sentença observando a limitação de correção e juros imposta. Apenas este agravante apresentou no feito os cálculos e valores incontroversos nos moldes da decisão proferida. Nem a APLUB e nem a União Seguradora apresentaram qualquer cálculo ou manifestação a respeito. Por esse motivo o agravante postulou então o levantamento dos valores incontroversos, o que foi inicialmente deferido pelo juízo em 24/10/2023, constando da referida decisão (...)Dessa decisão a APLUB interpôs recurso de Embargos de Declaração, que visava rediscutir a decisão, mas, sobretudo, afirmando que apesar de seu recurso de agravo de instrumento ter sido desprovido, ainda não teria havido o trânsito em julgado do acórdão (...)Crendo que a questão estava finalmente definida acerca do deferimento e necessária expedição dos alvarás judiciais do valor incontroverso vinculado aos autos, estes alvarás foram expedidos em 24/11/2023 e, enquanto aguardavam apenas a assinatura do juízo para pagamento, a APLUB apresentou simples petição no feito em 27/11/2023 em que postulou novamente que o levantamento dos valores fosse suspenso até o trânsito em julgado do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1010943-76.2023.8.11.0000, ou que fosse condicionada à prestação de caução idônea pelo credor. Dessa petição adveio a surpreendente decisão que ora é objeto de recurso, em que o juízo verdadeiramente reconsiderou suas decisões anteriores e condicionou o levantamento dos valores incontroversos, que já havia deferido o levantamento por duas vezes e após ter a APLUB inclusive argumentado da necessidade de se aguardar o julgamento definitivo do agravo de instrumento aviado, assim decidiu (...)Com a máxima vênia, a decisão em questão, em seu próprio conteúdo, evidencia que não existem motivos jurídicos hábeis a justificar sua conclusão de suspensão do levantamento de valores incontroversos.”

Requer, ao final,
“
que seja atribuído o efeito ativo ao presente recurso, com a concessão da tutela de urgência recursal para determinar a imediata expedição dos alvarás e pagamento da quantia incontroversa nos autos em favor do agravante; 4.2. Determinar a intimação dos agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; 4.3. Determinar a intimação do D. representante do Ministério Público para análise e parecer, entendendo necessário; 4.4. Ao final, seja o presente recurso provido para reformar a decisão agravada e reconhecer o direito do agravante em levantar a quantia incontroversa mediante expedição e pagamento dos respectivos alvarás.”

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela ausência de interesse público a ensejar a sua manifestação nos autos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, segundo dispõe o artigo 921, inciso I, c/c artigo 313, inciso V, alínea ‘a’, ambos do Código de Processo Civil, a execução será suspensa quando depender de julgamento de outra causa ou da declaração da existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, vejamos:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.”

No caso dos autos, entendeu o magistrado de 1o grau pela necessidade de se suspender o
pagamento de alvará expedido da quantia vinculada ao processo, nos seguintes termos:

“Vistos. A executada MASSA FALIDA DE ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL – APLUB PREVAPLUB PREV se manifestou no ID 135369709, e requereu: “Ciente do até então processado, modo especial da decisão que desacolheu os aclaratórios interpostos pela universalidade (ID 26073419), da qual não pretende interpor recurso, devendo, entretanto, ser determinada a suspensão do levantamento de valores até definitivo julgamento do AgIn 1010943- 76.2023.8.11.0000 interposto pela universalidade diante da irreversibilidade dos efeitos, o qual se encontra com vista ao Órgão Ministerial (ID 188810157 - Vista ao MP) e com possibilidade de alteração da decisão, ou, alternativamente, seja intimado o credor para, NA FORMA DA LEI, prestar caução idônea como condição para levantamento dos valores, sob pena de responsabilização pessoal do ilustrado juízo.” Em que pese a executada MASSA FALIDA DE ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL – APLUB PREVAPLUB PREV tenha se manifestado no sentido de que não irá recorrer da decisão que não acolheu os seus embargos de declaração de ID 134757450, ou seja, da decisão de ID 132625720, pede a suspensão da decisão que determinou a expedição do alvará dos valores incontroversos ou a apresentação de caução pelo exequente para levantamento. Inicialmente, há que se frisar que se trata de cumprimento de sentença definitivo, eis que a sentença transitou em julgado, conforme certificado no ID 93039706. A legislação processual exige caução para cumprimento de sentença provisório e não para cumprimento de sentença definitivo. Sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CAUÇÃO – DESNECESSIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO CONSTATADO – CÁLCULOS ARITMÉTICOS – DESNECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL – DESCUMPRIMENTO DO ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO – CULPA EXCLUSIVA DA PARTE CONTRÁRIA NÃO DEMONSTRADA – ART. 373, INCISO II, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. O credor não necessita prestar caução quando busca o cumprimento definitivo de sentença. Quando a parte discorda de questão de mérito e não dos cálculos, não há esclarecimentos a serem prestados pela contadoria judicial. Se não demonstrada a culpa exclusiva da parte contrária (art. 373, inciso II, do CPC), não é impossível impor a ela os ônus decorrentes do descumprimento do acordo homologado em juízo. (TJMT, N.U 1025470-67.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023. Negritei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE CONDICIONOU O LEVANTAMENTO DO VALOR PENHORADO À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – QUESTÃO DA IMPENHORABILIDADE E DA DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO JÁ DECIDIDA - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. O título objeto da pretensão executória se trata de sentença exarada na Ação de Inventário no 1466-65.2010.811.0044, cujo trânsito em julgado (do acordo homologado perante o Juízo de Primeiro Grau) configura fato incontroverso. O legislador apenas exigiu a prestação de caução para a hipótese de cumprimento provisório de sentença, conforme se pode aferir do art. 520, IV, do CPC, não aplicável ao caso, vez que se trata de Cumprimento Definitivo de Sentença. No julgamento do Agravo de Instrumento no 1014896-82.2022.8.11.0000, tirando do Cumprimento Definitivo de Sentença no 0007337-82.2019.8.11.0037, foi confirmada a higidez da penhora e os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do título judicial foram ratificados no julgamento do Recurso de Apelação no 0009245-48.2017.8.11.0037, enaltecendo inclusive o total descabimento da pretensão autoral (prejudicialidade externa). A postergação da satisfação parcial (e mínima) do crédito executado com a imposição de condição não prevista em lei, também afronta os princípios da duração razoável do processo e efetividade da prestação jurisdicional insculpidos no art. 6o, do CPC. (TJMT, N.U 1021276-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023). “APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - AFASTADA - SUSPENSÃO DO PROCESSO - DESCABIMENTO - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou. Não é o caso de suspensão do cumprimento de sentença de ação coletiva cujo objeto seja os expurgos inflacionários, se já julgados os recursos repetitivo que tratam da matéria. Descabe a prestação de caução para levantamento de valores depositados judicialmente, se se tratar de execução definitiva e o cálculo homologado estiver de acordo com a sentença, transitada em julgado. (TJMT, N.U 0020437-68.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020. Negritei). “89600754 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR MAIS DE UM ANO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. EFICÁCIA DO ATO. VÍCIO SANÁVEL. REABERTURA DO PRAZO DO ART. 523 DO CPC. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE. QUITAÇÃO POR ACORDO EXTRAJUDICIAL. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. O devedor deve ser intimado pessoalmente para cumprir obrigação exigida em cumprimento de sentença proposto mais de um ano depois do trânsito em julgado da sentença condenatória. Todavia, o comparecimento espontâneo do devedor nos autos torna despicienda a expedição de intimação pessoal, sendo suficiente a reabertura do prazo do art. 523 do CPC para sanar o vício. No cumprimento definitivo de sentença, não se exige do credor que ofereça caução para levantar valores constritos pelo juízo. Não se exige caução do credor para prosseguir com o cumprimento de sentença quando não há impugnação com efeito suspensivo nos autos. Cabe ao devedor fazer prova da quitação da dívida (CPC, art. 373, inciso II).” (TJMG; AI 5902950-34.2020.8.13.0000; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Marcelo Pereira da Silva; Julg. 18/08/2021; DJEMG 20/08/2021. Negritei). Outrossim, como se infere da decisão de ID 132625720, foi determinado a expedição do alvará do valor incontroverso após ser anunciado nos autos que o Agravo interposto pela executada MASSA FALIDA DA APLUB, da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, já tinha sido julgado. Não houve nenhuma informação de interposição de outro recurso por parte da executada, o que só me foi cientificado pela petição de ID 135369709, quando este juízo tomou conhecimento dos embargos declaratórios opostos da decisão que não deu provimento ao agravo de instrumento, interposto pela MASSA FALIDA DE ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL – APLUB PREVAPLUB PREV. Portanto, como a decisão de ID 111216630, que rejeitou a impugnação não transitou em julgado, deve-se aguardar o seu julgamento final para, após, ser expedido o alvará. Registro, por oportuno, que a sentença condenou a MASSA FALIDA APLUB e a UNIÃO de forma solidária, de modo que, o fato de ter sido decretada a falência da executada MASSA FALIDA APLUB, não impõe que o crédito do exequente seja habilitado no juízo universal. Esse tem sido o entendimento dos Tribunais, tanto para a empresa falida, como em recuperação judicial: 85528754 - A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. 1. Competência da justiça do trabalho. Grupo econômico. Condenação solidária. Não merece reparos o acórdão recorrido, que concluiu pelo prosseguimento da execução nesta justiça especializada, e não no juízo falimentar, porquanto a execução será direcionada à empresa integrante do mesmo grupo econômico da massa falida, e não à empresa falida, devedora principal, e, dessa forma, eventual constrição não recairá sobre bens da massa falida. Precedentes. Agravo de instrumento conhecido e não provido. 2. Coisa julgada. Não configuração. O regional consignou que as ações são distintas quanto às partes, não se evidenciando coisa julgada no caso concreto. Não se inova ou modifica a coisa julgada quando um integrante do grupo econômico responde pelas obrigações trabalhistas de outro, em face da comprovada ausência de bens suficientes para responder pelas citadas obrigações. Uma vez decretada a falência da executada, é possível o redirecionamento da execução contra a responsável solidária, sem se falar em ofensa à coisa julgada. Precedentes. Agravo de instrumento conhecido e não provido. 3. Responsabilidade solidária. Grupo econômico. O presente agravo de instrumento merece provimento, com consequente processamento do recurso de revista, ante a demonstração de possível ofensa ao art. 5o, II, da constituição. Agravo de instrumento conhecido e provido. B) recurso de revista. Responsabilidade solidária. Grupo econômico. Esta turma, seguindo posicionamento externado pela sdi-1 do TST, entende que é necessária relação de hierarquia entre as empresas para configuração do grupo econômico, não sendo suficiente a identidade das atividades comerciais na mesma cidade. Recurso de revista conhecido e provido. (TST; ARR 0011800-97.2007.5.01.0043; Oitava Turma; Rela Min. Dora Maria da Costa; DEJT 13/09/2019; Pág. 4369) 66197239 - AGRAVO DE PETIÇÃO DO EXEQUENTE. MASSA FALIDA. GRUPO ECONÔMICO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. Caso em que as executadas integram o mesmo grupo econômico, integram o polo passivo desde o ajuizamento da ação e foram condenadas solidariamente no título executivo, não havendo óbice para que, de forma simultânea, sejam expedidas as certidões para habilitação do crédito do exequente perante o Juízo Falimentar em relação à primeira e segunda executadas e que prossiga a execução em face das demais empresas, tendo em vista que não há necessidade de esgotamento dos meios executórios contra a devedora principal (falida) e a habilitação do crédito perante o concurso de credores não representa garantia de adimplemento do crédito. (TRT 4a R.; AP 0000229-19.2014.5.04.0232; Seção Especializada em Execução; Rela Desa Lucia Ehrenbrink; DEJTRS 24/06/2019; Pág. 1085) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO DA DEVEDORA PRINCIPAL. AVALISTAS. SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. RESP N. 1.333.349/SP (ART. 543- C DO CPC/1973). 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp n. 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 2/2/2015). 2. A condenação da parte agravante ao pagamento da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 deve ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, demonstrando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada. 3. Agravo interno desprovido”. (STJ AgInt no REsp 1640216/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017). “AGRAVO INTERNO. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E JUÍZO CÍVEL ONDE TRAMITA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA AVALISTA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ATOS CONSTRITIVOS EM FACE DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO CONFLITO. 1. O deferimento da recuperação judicial não obsta a execução dos créditos ajuizados em face de devedores solidários da empresa recuperanda, pois não se lhe aplica a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005. 2. O processamento de execução de título extrajudicial contra os devedores solidários da empresa em recuperação judicial, não invade a esfera de competência do juízo universal, por inexistir dois juízos distintos a decidir sobre o mesmo patrimônio. Precedentes 3. Conflito de competência extinto sem resolução do mérito.” (STJ - AgInt no CC: 160984 PR 2018/0242437-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/04/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/04/2019) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL CONTRA SÓCIOS DA EMPRESA RECUPERANDA – RESPONSABILIDADE LIMITADA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM – CONFLITO PROCEDENTE. - O deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial tem por consequência a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6o e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005, em relação ao devedor principal, o que não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados. - É entendimento tranquilo que apesar de o Juízo da Recuperação Judicial ser o competente para dirimir as questões relacionadas direta ou indiretamente à expropriação do patrimônio da empresa em recuperação judicial, não desloca a competência da demanda executiva ajuizada contra sócio da recuperanda que, de resto, é do Juízo comum.” (TJMT 1007795-91.2022.8.11.0000, Guiomar Teodoro Borges, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 07/07/2022) “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL VOLTADA UNICAMENTE CONTRA OS AVALISTAS – DEVEDOR PRINCIPAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECLÍNIO – IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO PARA O PROCESSAMENTO DA DEMANDA EXECUTIVA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - Apesar da empresa, devedora principal, estar em Recuperação Judicial, não há qualquer óbice à cobrança dos créditos em face dos devedores coobrigados, como é o caso dos avalistas e fiadores. II - No caso em exame, verifica-se que a execução foi manejada exclusivamente em face dos agravados, na condição de avalistas da empresa Compre Mais Supermercados Ltda., que se encontra em processo de recuperação judicial. III - Sendo os agravados garantidores da dívida, ainda que sócios da empresa recuperanda, os efeitos da recuperação judicial deferida em face da devedora principal não os abrange, devendo o feito executivo permanecer na 1a Vara Especializada de Direito Bancário.” (TJ-MT - AI: 10020694420198110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 04/09/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2019). 85701736 - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO CONTRA AS EMPRESAS CONDENADAS SOLIDARIAMENTE PORQUE PERTENCENTES AO GRUPO ECONÔMICO DAQUELAS QUE SE ENCONTRAM EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. O TRIBUNAL A QUO CONSIGNOU QUE AS ORA RECORRENTES FORAM CONDENADAS SOLIDARIAMENTE, PORQUE PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO DAS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESSE MODO, CONCLUIU QUE, EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES DE DÍVIDA TRABALHISTA QUE NÃO PARTICIPAM DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDA, A EXECUÇÃO DEVE PROSSEGUIR NORMALMENTE, SENDO ESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA COMPETENTE PARA O SEU PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. VERIFICA-SE QUE O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO SE HARMONIZA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TST, SEGUNDO A QUAL A FALÊNCIA OU A RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE UMA EMPRESA DO GRUPO ECONÔMICO NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS SÓCIOS OU OUTRAS EMPRESAS INTEGRANTES DO GRUPO E NÃO SUBMETIDAS AO PROCESSO FALIMENTAR OU DE RECUPERAÇÃO, COMO OCORREU NO CASO CONCRETO. ILESO O ART. 114, I, DA CF. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TST; AIRR 0001010- 11.2017.5.12.0039; Oitava Turma; Rela Min. Dora Maria da Costa; DEJT 05/03/2021; Pág. 4812) 31296870 - AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NA JUSTIÇA DO TRABALHO SIMULTANEAMENTE À EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. O credor de obrigação solidária pode exigir e receber de um, de alguns ou mesmo de todos os devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (CC, art. 275), não havendo benefício de ordem em favor das empresas condenadas solidariamente. Portanto, o autor pode habilitar-se no juízo universal da recuperação judicial, mediante a expedição da competente certidão de habilitação de créditos, e, ainda assim, prosseguir simultaneamente na execução das demais co-responsáveis no juízo trabalhista, sem ter que aguardar o resultado dos atos executórios nesta Especializada. (TRT 12a R.; AP 0000607-08.2017.5.12.0018; Primeira Câmara; Rel. Des. Hélio Bastida Lopes; DEJTSC 10/12/2021) 17421923 - AGRAVO DE PETIÇÃO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXECUÇÃO CONTRA QUALQUER DAS RÉS PELO MONTANTE INTEGRAL DO DÉBITO. ARTS. 264 E 275 DO CÓDIGO CIVIL. LICITUDE. Sendo as executadas condenadas solidariamente ao pagamento de diferenças de complementação de aposentadoria, com base nos arts. 264 e 275 do Código Civil, a execução volta-se contra ambas, que se responsabilizam por todo o débito, com seus consectários, já que é a responsabilidade integral e irrestrita dos devedores a característica da solidariedade passiva obrigacional, que a distingue da responsabilidade subsidiária, à qual é inerente o benefício de ordem. Os eventuais prejuízos sofridos pela agravante em razão da execução que se processa contra si e de forma continuada, especialmente em decorrência dos acréscimos incidentes sobre a dívida, fazem incidir as regras dos arts. 283 e 284 do CC, não inibindo o direito do credor de exigir a dívida integral de qualquer dos co-devedores solidários, de modo que não são abusivos os atos de execução praticados até o momento contra a agravante, independentemente do chamamento da 2a executada para pagamento do débito exequendo. (TRT 3a R.; AP 0140900-68.2008.5.03.0026; Rel. Des. Rogério Valle Ferreira; DJEMG 09/05/2016) Friso, ainda, que os valores foram penhorados da conta da UNIÃO e não da Massa Falida da APLUB, não havendo, portanto, nenhum prejuízo à executada falida. No entanto, em que pese a penhora de dinheiro tenha recaído na conta da executada UNIÃO e ordem de expedição de alvará ser da quantia incontroversa, prudente o aguardo do trânsito em julgado. Posto isto, aguarde-se o trânsito em julgado da decisão de ID 132625720 para a expedição de alvará.”

O referido agravo de instrumento, qual seja, AI 1010943-76.2023.8.11.0000, foi desprovido e, diante da interposição de Recurso Especial, enviado ao Superior Tribunal de Justiça. Busca-se, nele, a nulidade de todos os atos praticados após a decretação da falência, o que atinge, por consequência, os atos praticados inclusive tornando sem efeito qualquer decisão que tenha tornado os créditos incontroversos.

Portanto, o prosseguimento do cumprimento de sentença sem que, antes, seja resolvida a questão contida naquele agravo de acarretará razoável possibilidade de tumulto processual.

Neste sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO ANULATÓRIA. PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Caso em que o Tribunal de origem concluiu que os documentos que instruíram o recurso evidenciam a necessidade de suspensão da execução, tendo em vista que a assinatura de um dos agravados, que está sendo objeto de perícia nos autos da anulatória, consta do próprio título executivo. 2. O Superior Tribunal de Justiça considera "possível a suspensão do processo executivo em virtude da conexão existente entre este e o processo de anulação ou revisão da dívida executada, haja vista a identidade de partes e causa de pedir, máxime porque, uma vez julgado procedente o feito cognitivo, o débito exequendo pode vir a ser reduzido ou quiçá extinto" (REsp n. 1.118.595/MT, Rel. o Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/11/2013, DJe 6/12/2013) . 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, 3a Turma, AgRg no AREsp 680.048/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/06/2016.).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PREJUDICIALIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante previsto no art. 265, IV, a, do CPC, suspende-se o processo quando o julgamento depender da resolução de questão debatida em outro feito. A norma busca evitar a existência de decisões colidentes. 2. É possível o reconhecimento de prejudicialidade externa entre as demandas anulatória de execução extrajudicial e petitória. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, 4a Turma, AgRg no AgRg no AREsp no 429.064/MG, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe 13/08/2015).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. SUSPENSÃO. CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA. Não se mostra possível a extinção do cumprimento de sentença enquanto pendente de julgamento recurso interposto contra decisão interlocutória, em que é discutida a existência do crédito, bem como seu valor. (TJPR - 15a C.Cível - 0030534-10.2013.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Luiz Carlos Gabardo - J. 20.07.2020) Apelação Cível provida. (TJPR - 15a C.Cível - 0001674-90.2010.8.16.0050 - Bandeirantes - Rel.: Desembargador Jucimar Novochadlo - J. 07.12.2020)
(TJ-PR - APL: 00016749020108160050 PR 0001674-90.2010.8.16.0050 (Acórdão), Relator: Desembargador Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 07/12/2020, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/12/2020)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024